Tribunal: TJPA
Processo: 0807017-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10691 - Questão Prejudicial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807017-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR DE JESUS BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL – MANEJO CONCOMITANTE COM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DEMORA NO PROCESSAMENTO DO RESE

–

EXCESSO DE PRAZO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

“A "jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). (AgRg no RHC n. 205.179/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

2.

"É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). (AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

3.

Configurada se mostra a mora estatal no processamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juízo de suspender o curso processual, ato judicial impugnado na presente demanda.

4.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, e, de ofício, conceder por excesso de prazo em prestação jurisdicional, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Roberto Lauria, Anete Martins, Rafael O. Araújo, Ana Beatriz Locorte, Pedro Lauria e Emy Mafra, em favor do nacional ARTUR DE JESUS BRITO, contra ato do douto Juízo e Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente com autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente responde ao processo crime de nº 0000223-70.2018.8.14.0061, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV, c/c 129 e 70, todos do Código Penal, sustentando ser nula a decisão do juízo, sob o argumento de que:

“... o juiz de 1º grau decidiu, diametralmente oposto ao que foi requerido, determinando a suspensão desse processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo máximo de 01 (um) ano ou até o deslinde da ação penal nº 0003772-88.2018.814.0061 (Doc. 08)”, decisão esta que alegam nula, eis que “... sem o preenchimento dos requisitos legais, bem como, por violação aos princípios da congruência e da não surpresa”. <sic>

Dizem que:

“em face da referida decisão, essa defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Doc. 09), já tendo, inclusive, apresentado as respectivas razões (Doc. 10), todavia, o processo aguarda a apresentação de manifestação do Ministério Público, uma vez que todos os Promotores de Tucuruí se julgaram suspeitos (2ª PJ – Doc. 11; 3ª PJ e Promotoria Eleitoral – Doc. 12; e 1ª PJ – Doc. 13), residindo nesse ponto a urgência em impetrar esse writ para que seu direito seja analisado pelo Egrégio TJPA (art. 5º, XXXV, CF), conforme será demonstrado a seguir”. <sic>

Ao final, pedem a declaração de nulidade da decisão de suspensão da ação penal de nº 0000223-70.2018.8.14.0061. Juntaram documentos.

Indicada a minha prevenção, Num. 26135873, e, sem pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas, Num. 26378123, constando manifestação do Ministério Público, Num. 26443377, pela concessão da ordem para continuidade do curso processual.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARTUR DE JESUS BRITO, acusado de suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV, c/c 129 e 70, todos do Código Penal, sustentando nulidade na decisão do juízo que suspendeu o curso da ação penal de nº 0000223-70.2018.8.14.0061, por questão de prejudicialidade extrema facultativa.

Pela leitura dos autos, e como relatado na impetração, e, ainda, pelas informações do juízo impetrado, contra a decisão que suspendeu o curso processual da ação penal citada alhures foi interposto Recurso em Sentido Estrito, provimento processual apropriado ao caso, que aguarda o devido processamento, ressaltando-se as inúmeras suspeições dos promotores naturais, o que vem provocando retardo demasiado.

Assim, digo não ser possível deliberar da matéria em sede mandamental por violação do princípio da
unirrecorribilidade
, eis que está em tramitação recurso cabível, razão pela qual a presente ordem não deve ser conhecida,
data venia
.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO CPC E RISTJ. 2.
UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DO RESE E DO HC. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
.
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em nulidade pela prolação de decisão monocrática, uma vez que tanto o RISTJ quanto o art. 932 do CPC autorizam o julgamento unipessoal. Consigno, ainda, por oportuno, que é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.

- Relevante registrar, também, que os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. De igual sorte, possibilitada a sustentação oral em agravo regimental, nem sequer há se falar em eventual prejuízo.

2.
A "jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, não havendo, portanto, ilegalidade no não conhecimento do writ originário.

- Prevalece o entendimento no sentido da necessidade de se preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, como garantia constitucional do direito de ir e vir, não sendo possível, portanto, sua utilização com vistas a sanar omissão da própria defesa que deixou de trazer todas as teses defensivas no recurso cabível, ensejando, assim, a preclusão consumativa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 205.179/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)” –
grifo nosso
–

Embora não conheça da presente ordem, vislumbro, contudo, excessiva demora no processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos ora pacientes (razões apresentadas no dia 21/01/2025), que, mesmo não se mostrando evidente qualquer desídia do MM. juízo impetrado em seu processamento, justifica-se a recomendação no sentido de ele determine as providencias urgentes com vista ao encaminhamento do recurso interposto a este e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, 02/06/2025